Tribunal: TJMT
Processo: 1018503-98.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018503-98.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), WANDERLEY DA SILVA GOMES - CPF: 406.631.751-00 (EMBARGANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE CÁLCULOS. REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC.
PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DE PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao Recurso para determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial, com o objetivo de apurar o valor efetivamente devido, diante da expressiva divergência entre os cálculos apresentados pelas partes. O embargante sustenta que o acórdão padece de obscuridade e contradição, além de incorrer em julgamento extra petita, ao supostamente permitir a revisão dos critérios fixados no título executivo. Requer ainda o prequestionamento dos artigos 1.022, I, e 492, parágrafo único, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em obscuridade ou contradição quanto à validade dos cálculos apresentados pelo embargante; (ii) estabelecer se houve julgamento extra petita ao determinar a atuação da Contadoria Judicial; (iii) determinar se é cabível o prequestionamento dos dispositivos legais indicados diante da ausência de vício decisório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão impugnado justifica a remessa dos autos à Contadoria Judicial com base na significativa discrepância entre os valores apresentados pelas partes, sem afirmar que os cálculos do embargante estariam incorretos, mas reconhecendo a necessidade de apuração técnica conforme os parâmetros da sentença.

4.

A decisão não autoriza a revisão dos critérios do título executivo, mas apenas a verificação do valor devido com base nos parâmetros já fixados judicialmente, afastando a alegação de julgamento extra petita.

5.

O próprio embargante solicitou, em suas razões recursais, a remessa dos autos à Contadoria para novo cálculo, não configurando julgamento extra petita.

6.

Não se identificam vícios de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão, sendo os embargos utilizados com nítido intuito de rediscutir o mérito da decisão.

7.

O prequestionamento não pode ser admitido na ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A remessa dos autos à Contadoria Judicial é legítima diante de divergência expressiva entre os cálculos apresentados, desde que limitada aos parâmetros fixados na sentença transitada em julgado.

2.

Não configura julgamento extra petita a determinação de atuação da Contadoria quando requerida pelo próprio recorrente.

3.

O prequestionamento pressupõe a existência de vício na decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos
ao acórdão que deu provimento ao Recurso para determinar que o feito seja remetido à Contadoria Judicial a fim de apurar o valor efetivamente devido.

O embargante alega que o acórdão padece de obscuridade e contradição, pois não teria ficado claro em que medida os cálculos por ele apresentados deixariam de observar o título executivo judicial transitado em julgado.

Sustenta que a decisão agravada havia expressamente afirmado que seus cálculos estavam em estrita conformidade com os parâmetros fixados na sentença.

Argumenta ainda que o acórdão incorreu em julgamento extra petita, uma vez que determinou a remessa dos autos à contadoria judicial com poderes para revisar os cálculos e, consequentemente, os parâmetros da obrigação, sem que houvesse pedido expresso nesse sentido ou previsão no título executivo.

Por fim, requer o prequestionamento dos artigos 1.022, inciso I, e 492, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Sem manifestação do embargado.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim aclaratório ou integrativo.

Quanto à alegada obscuridade, o acórdão foi claro ao fundamentar que a existência de discrepância expressiva entre os valores apresentados pelas partes (R$60.205,45 pelo exequente e R$33.295,22 pelo executado) justifica a atuação da contadoria judicial, com vistas à correta quantificação da obrigação conforme os parâmetros definidos na sentença transitada em julgado.

Verifica-se que, o julgado não afirmou categoricamente que os cálculos do embargante estariam incorretos, mas sim que, diante da significativa divergência entre os valores apresentados pelas partes e das alegações concretas trazidas pelo banco executado - especialmente quanto à metodologia de cálculo utilizada, à dedução dos valores de saques e ao número de parcelas consideradas - faz-se necessária à intervenção técnica da contadoria judicial para dirimir a controvérsia.

No que tange à suposta contradição, também não assiste razão ao embargante. O acórdão não autorizou a contadoria a revisar a metodologia aplicada ou a modificar os critérios já definidos no título executivo judicial. Pelo contrário, determinou expressamente que a apuração do valor devido deve observar os parâmetros definidos na sentença transitada em julgado, justamente para evitar o enriquecimento sem causa de qualquer das partes.

Quanto à alegação de julgamento extra petita, o próprio agravante, em suas razões recursais, defendeu
"o retorno dos autos ao Contador para que elabore novamente os cálculos levando em consideração os descontos que realmente ocorreram no benefício, conforme faturas e planilha de descontos anexas"
,
conforme expressamente consignado no relatório do acórdão embargado.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados, sendo claro o mero inconformismo do embargante com o resultado da demanda, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o art. 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (
EDcl. no REsp. 1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021, DJe de 16-9-2021, sem grifos no original).

Pelo exposto, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025